Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731257-93.2024.8.07.0000 RECORRENTES: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA RECORRIDOS: JOÃO BATISTA RIBEIRO LEITE, PRISCILA RIBEIRO LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Impugnação em cumprimento de sentença. Ilegitimidade passiva. Desconsideração da personalidade jurídica. Preclusão. Alegação de nulidade do acórdão anterior. Via inadequada. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu impugnação em cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. Matérias alegadas já decididas em agravo de instrumento anterior, ou em decisão pretérita preclusa. III. Razões de decidir 3. Decididas as questões referentes à alegada ilegitimidade passiva, à ausência do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em agravo de instrumento anterior transitado em julgado, segue-se a impossibilidade de reapreciação dos referidos temas, cobertos pela preclusão. 4. A alegação de nulidade do v. acórdão proferido no AGI 0716640-65.2023.8.07.0000, não é o agravo de instrumento a via adequada para abordar a matéria, que deveria ter sido arguida pela via recursal própria junto a instâncias superiores. 5. Com relação à possível existência de novação de dívida, outra das alegações sustentadas no recurso, o tema foi apreciado pelo MM Juiz, em decisão pretérita datada de 08/05/2024, portanto, também preclusa. IV. Dispositivo 6. Recurso principal desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 135, 239 e 525, §1o, inciso I, todos do CPC, aduzindo que, após o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo, é indispensável que as partes, as quais poderão responder diretamente pela dívida, sejam citadas, a fim de resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verificou no caso em comento, ensejando a nulidade dos atos praticados; c) artigos 505, inciso I, e 507, ambos do CPC, asseverando que não houve ofensa à coisa julgada, diante da natureza da relação jurídica de trato continuado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; d) artigos 49, caput, §§1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, pois o acórdão ora combatido determinou a continuidade da execução em face dos recorrentes, embora o Plano de Recuperação Judicial tenha estabelecido a impossibilidade de prosseguimento de execuções em face de terceiros. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas conjuntamente em nome da Sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049 e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 135, 239, 505, inciso I, 507, e 525, §1o, inciso I, todos do CPC, 49, caput, §§1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143. Indefiro, outrossim, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030